Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGOCIAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. DANO MATERIAL. QUANTIA DESPENDIDA A MAIOR PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou os réus/recorridos a pagarem ao recorrente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente pretendia alienar seu veículo Fiat Strada. Relata que informalmente comunicou a um preposto da 1a recorrida a respeito da intenção de vender o automóvel. Diz que, em dezembro de 2020, o preposto da 1a recorrida comunicou sobre a existência de um comprador. Contudo, afirma que a venda não se concretizou. Assim, o recorrente decidiu vender seu veículo por iniciativa própria, por meio de anúncio em plataforma eletrônica, situação a qual o recorrente afirma que comunicou à 1a recorrida. Narra que conseguiu vender o automóvel, mas que posteriormente se viu obrigado a desfazer o negócio e a restituir a quantia recebida de terceiro, porquanto havia sido lançado um gravame de alienação fiduciária, o qual o recorrente diz que foi imposto de forma indevida e que foi baixado tão somente após 55 (cinquenta e cinco dias) da solicitação formalizada perante o 3o recorrido. A despeito da venda do Fiat Strada, argumenta que suportou prejuízo material, uma vez que o valor do novo veículo que pretendia adquirir, com parte dos recursos da venda do Fiat Strada, sofreu aumento e que essa diferença a maior deve ser custeada pelos recorridos.
4. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença para o fim de majorar o valor arbitrado a título de danos morais e que a fixação do termo inicial dos juros de mora incida a partir do evento danoso, em 08.01.2021. Quanto aos danos materiais, pede a condenação dos recorridos ao pagamento de R$ 3.103,08 (três mil cento e três reais e oito centavos), que corresponderia à diferença existente entre o preço do veículo que pretendia comprar, cujo orçamento em 09.02.2021 seria de R$ 71.434,94 (setenta e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), e o valor efetivamente pago de R$ 74.538,32 (setenta e quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
7. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrente.
8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a Súmula n.o 54 do STJ prevê que, em caso de responsabilidade extracontratual, deve incidir a partir do evento danoso. Em relação à correção monetária, o enunciado n.o 362 assevera que o termo inicial deve incidir a partir da data do arbitramento. No caso dos autos, entendo que razão assiste ao recorrente, uma vez que é incontroverso que o gravame irregular foi anotado no registro do Fiat Strada em 08.01.2021. Logo, o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir da respectiva data, e não da sentença, conforme entendeu o Juízo de primeiro grau.
9. No que tange ao alegado dano material, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, cuja fundamentação encontra-se nos parágrafos 17, 18, 19 e 20 da sentença (ID 28472872 - Pág. 4). Outrossim, o recorrente poderia ter adquirido veículo de modelo e marca diversos, dentre as mais variadas possibilidades existentes no mercado automotivo nacional, e compatíveis com o valor de venda do Fiat Strada, pois não restou evidenciado que o veículo zero km Fiat Cronos se trataria da única alternativa existente à época dos fatos, mas sim de mera opção pessoal do recorrente. Assim, é escorreita a sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para fixar o termo inicial dos juros de mora, do valor arbitrado a título de danos morais, a partir do evento danoso (08.01.2021), nos termos da Súmula n.o 54 do STJ.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.